Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724278-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERACAO NACIONAL DOS JORNALISTAS - FENAJ RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL CEDIDO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COISA JULGADA. 1. A alegação de inexequibilidade do título por imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal somente pode ser alegada em face do ente tributante, no momento oportuno e em processo próprio, no qual o contribuinte demonstre atender aos requisitos previstos no artigo 14, do Código Tributário Nacional. 2. A imunidade tributária recíproca entre os entes federados somente pode ser pleiteada pelo próprio ente federado e não por terceiro que com ele firmou contrato de concessão de uso de terreno. 3. O IPTU pago por entidade que cedeu o uso de imóvel a outra entidade, por contrato, deve ser restituído por força da coisa julgada operada na sentença que rescindiu o contrato de cessão de uso de referido imóvel e determinou tal restituição. 4. Não é possível discutir, em sede de cumprimento de sentença, a ausência de obrigatoriedade da restituição do pagamento de IPTU, quando a sentença que rescindiu o contrato de cessão de uso foi proferida há quase 20 anos e, naquela época, a cessionária sequer postulou perante o ente tributante a imunidade ora alegada. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 17, 525, inciso III e §11, e 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, e à Súmula Vinculante 52 do Supremo Tribunal Federal, porque é cabível a discussão, em sede de cumprimento de sentença, da ausência de obrigatoriedade da restituição do pagamento de IPTU, sob pena de restar configurado enriquecimento ilícito. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com diversos julgados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 150, inciso VI, alíneas “a” e “c”, e §§2o e 3o, da Constituição Federal. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado José Eymard Loguercio (OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 17, 525, inciso III e §11, e 917, inciso I, todos do CPC, 884 do CCB, e à Súmula Vinculante 52 do STF. Isso porque, dos preceitos supracitados, apenas o artigo 525, §11, do CPC foi objeto de insurgência no agravo de instrumento, conforme consta no ID 12433349 – Pág. 5. Apesar disso, os dispositivos legais tidos como violados e a Súmula Vinculante 52 do STF não foram objeto de prequestionamento, muito menos nos embargos de declaração opostos. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Pelo mesmo motivo, o dissenso pretoriano não merece transitar (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020). Mister ressaltar ainda, em relação à apontada ofensa a enunciado de Súmula Vinculante, que não compete ao STJ conhecer de matéria constitucional, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal. Caso fosse possível superar todas essas barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois, segundo a turma julgadora (ID 18272193 – Págs. 7/8), verbis: Assim, considerando-se que a TERRACAP já efetuou o pagamento do IPTU nos anos em que o imóvel estava cedido à agravante e que, por contrato, a agravante obrigou-se a tal pagamento, não é mais possível discutir, em sede de cumprimento de sentença, a ausência de obrigatoriedade de tal pagamento, quando a sentença que rescindiu o contrato de cessão de uso foi proferida há quase 20 anos e, naquela época, a agravante sequer postulou perante o ente tributante a tal imunidade ora alegada. Desse modo, o título a ser satisfeito não padece de qualquer vício, razão pela qual devem as partes contratantes cumprirem a avença, conforme restou determinado na sentença exequenda. É evidente que a revisão de tais premissas exige o reexame de cláusula contratual, atividade cognitiva obstada pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, óbices também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1529311/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à tese de contrariedade ao artigo 150, inciso VI, alíneas “a” e “c”, e §§2o e 3o, da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, eventual exame de violação ao texto constitucional se daria de maneira reflexa, pois estaria a depender da ampla cognição de cláusula contratual e do acervo probatório dos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 454, ambos do Supremo Tribunal Federal (ARE 1293519 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 26/3/2021). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio (OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015